Tribunal: STF
Processo: ARE 1475261
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 73, p. 1-19),   opostos por Jalser Renier Padilha e Itelvina da Costa Padilha, do acórdão (eDOC 70, p. 1-9) proferido pela Segunda Turma, o qual negou provimento ao agravo regimental interposto pelos ora embargantes da decisão de minha lavra que, por sua vez, negou seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF (eDOC 63, p. 1-6).

O acórdão ora embargado possui a seguinte ementa:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Lavagem de capitais. Art. 1º, inciso V, da Lei 9.613/1998. ‘Escândalo dos gafanhotos/RR’. Fase instrutória. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral da questão constitucional. 7. Alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental não provido.” (eDOC 265, p. 1)

Os embargantes sustentam, em síntese: 

    A) “O v. acórdão proferido pela colenda 2ª Turma do STF, em sede de agravo regimental, na prática, meramente repisou a decisão monocrática proferida quando do julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo, em sua íntegra, deixando de apreciar importantes argumentos defensivos e, assim, incorreu em violações aos arts. 315, §2º, inc. IV e 564, inc. V do CPP c/c art. 1.021, §3º, do CPC.” (eDOC 73, p. 4; grifos originais);

    B) “No tocante ao objeto dos presentes embargos de divergência, entendem os embargantes que pouco importa se o Tribunal a quo decidiu as matérias de fundo do recurso com base em legislação infraconstitucional, na medida em que as ofensas à Constituição Federal apontadas independem das matérias de fundo, e surgiram exatamente no momento em que a controvérsia foi decidida pelo Tribunal de origem. Assim, não procede a tese de que, sendo a matéria de fundo decidida pelo Tribunal a quo à luz da legislação infraconstitucional, ocorreria ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. As relevantes matérias discutidas no presente recurso se relacionam com os postulados da DEVIDA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, do DEVIDO PROCESSO LEGAL, da AMPLITUDE DE DEFESA e da FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES, reconhecidos expressamente pelo Legislador Constitucional nos artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV e 93, inciso IX, da Constituição Federal.” (eDOC 73, p. 14; grifos originais);

    C) “No caso em tela, há de se reconhecer a clara divergência de posicionamento entre o v. acórdão ora embargado e o precedente a seguir, da lavra do eminente Ministro MARCO AURÉLIO, no sentido de que, quase que invariavelmente, em temas penais, a ofensa à Constituição Federal será concomitante com a vulneração de uma Lei Federal, verbis: 

‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - NORMAS LEGAIS - CABIMENTO. A intangibilidade do preceito constitucional que assegura o devido processo legal direciona ao exame da legislação comum. Daí a insubsistência da tese de que a ofensa à Carta da República suficiente a ensejar o conhecimento de extraordinário há de ser direta e frontal. Caso a caso, compete ao Supremo apreciar a matéria, distinguindo os recursos protelatórios daqueles em que versada, com procedência, a transgressão a texto do Diploma Maior, muito embora se torne necessário, até mesmo, partir-se do que previsto na legislação comum. Entendimento diverso implica relegar à inocuidade dois princípios básicos em um Estado Democrático de Direito: o da legalidade e o do devido processo legal, com a garantia da ampla defesa, sempre a pressuporem a consideração de normas estritamente legais.’ (STF: RE 428991, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/08/2008, DJe-206 DIVULG 30-10-2008 PUBLIC 31-10-2008 EMENT VOL-02339- 05 PP-01053)” (eDOC 73, p. 16; grifos originais)

D) “Assim, enquanto o v. acórdão embargado manteve decisão que afirmou que ‘...a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso....’, o acórdão apontado como paradigma sustentou que ‘...Caso a caso, compete ao Supremo apreciar a matéria, distinguindo os recursos protelatórios daqueles em que versada, com procedência, a transgressão a texto do Diploma Maior, muito embora se torne necessário, até mesmo, partir-se do que previsto na legislação comum...’ (STF: RE 428991, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/08/2008, DJe-206 DIVULG 30-10-2008 PUBLIC 31-10-2008 EMENT VOL-02339-05 PP-01053).” (eDOC 73, p. 16; grifos originais). 

Além disso, enfatizam o seguinte:

“Restou evidenciada a divergência entre o acórdão embargado e o precedente proferido no julgamento de recurso extraordinário pela colenda 1ª Turma, em casos de comprovada similitude fática (ao menos no tocante à discussão de fundo):
Semelhança de situações: no acórdão recorrido e nos precedentes da 1ª Turma, acima citados a título de divergência, foram questionadas ofensas diretas aos princípios do DEVIDO PROCESSO LEGAL, da AMPLITUDE DE DEFESA, da DEVIDA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL e da FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS, ou seja, aos artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV e 93, inciso IX, da CF/88, ainda que concomitantes a violações a dispositivos infraconstitucionais; 
Divergência de interpretação: no acórdão recorrido, afirmou-se que carece de repercussão geral a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais; enquanto nos precedentes da 1ª Turma, citados para fins de confronto e cotejo analítico, reconheceu-se expressamente ser necessária a análise e distinção ‘...Caso a caso...’ entre os recursos protelatórios daqueles em que versada, com procedência, a transgressão a texto do Diploma Maior, muito embora se torne necessário, até mesmo, partir-se do que previsto na legislação comum.’ (STF: RE 428991, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/08/2008, DJe-206 DIVULG 30-10-2008 PUBLIC 31-10-2008 EMENT VOL-02339-05 PP-01053). 
Portanto, há divergência de interpretação acerca repercussão geral do princípio da fundamentação das decisões, quando necessário o enfrentamento de matérias de índole infraconstitucional para que se verifique ou não a ocorrência de ofensas diretas à constituição, caso a caso.” (eDOC 73, p. 18; grifos originais) 

Ao final, a parte embargante requer “o acolhimento das preliminares apontadas, ainda que mediante a concessão de habeas corpus de ofício e, no mérito, a ADMISSÃO e posterior PROVIMENTO dos presentes Embargos, reconhecendo-se a divergência de entendimentos entre a colenda 2ª Turma e a egrégia 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, reformando-se o v. acórdão embargado, para que se proceda à análise do Agravo em Recurso Extraordinário interposto, que ao final espera-se que seja conhecido e provido, para que essa excelsa Corte analise as razões postas no Recurso Extraordinário, nas formas específicas pleiteadas, por ser medida de Justiça.” (eDOC 73, p. 19; grifos originais).

Determinei a abertura de vista à parte embargada, pelo prazo de 15 dias, para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 335 do RI/STF (eDOC 76, p. 1).

O Ministério Público Federal, ora embargado, posicionou-se “pelo não conhecimento dos embargos de divergência.” (eDOC 77, p. 1-4). 

É o relatório.

Decido.

De imediato,  verifico que os presentes embargos de divergência são inadmissíveis, sobretudo diante do contido nos arts. 330 e 331 do RI/STF e da iterativa jurisprudência desta Suprema Corte no que que concerne ao juízo de admissibilidade deste recurso.

Assim, segundo o Regimento Interno desta Corte (art. 330), cabem embargos de divergência da decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 

Registre-se, ainda, que cabe à parte demonstrar, nos embargos de divergência, a semelhança entre os contextos fáticos, bem como apontar a diferença entre as soluções adotadas pelo Tribunal, ônus do qual não se desincumbiu a parte embargante.

Esta Corte firmou entendimento no sentido de que para caracterização do conflito jurisprudencial, é indispensável que os paradigmas invocados digam respeito a situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado. Nesse sentido cito o seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE A QUESTÃO JULGADA E O ACÓRDÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É necessário que haja identidade entre a questão julgada e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações, como no caso em tela. III - Nos termos do art. 331 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, é de rigor que o embargante mencione as circunstâncias que identifiquem ou que se assemelhem os casos confrontados, o que não ocorreu. IV - Nos termos do art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e do art. 1.043 do Código de Processo Civil, os embargos de divergência são cabíveis apenas contra acórdão proferido por Turma. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.035.798-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 7.12.2018).

No mesmo sentido: ARE 1.090.264 AgR-EDv/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.4.2019; ARE 911.542 AgR-ED-EDv-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 7.2.2019; ARE 1.101.000 AgR-ED-EDv-AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 26.8.2019; ARE 1.241.897 AgR-ED-EDv-AgR/RR, por mim relatado, Plenário, DJe 10.12.2020; ARE 1.090.934 ED-AgR-ED-EDv-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 8.4.2021; dentre outros. 

Consigno, mais recentemente, o acórdão proferido pelo Plenário desta Corte no ARE 1.398.077 AgR-EDv-AgR/RR, por mim relatado, DJe 26.10.2023, assim ementado:

“Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Peculato. Art. 312 do Código Penal. ‘Esquema dos Gafanhotos/Roraima’. 4. Ausência de confronto analítico específico entre o acórdão embargado e o paradigma apontado. 5. Não cumprimento das exigências contidas nos arts. 330 a 331 do RI/STF. Precedentes. 6. Negativa de seguimento ao ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 7. Acórdão embargado que não apreciou o mérito do recurso extraordinário. 8. Agravo regimental não provido.”

Outrossim, também merece transcrição, porque em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, a manifestação do MPF, nos seguintes termos:

“(...)
2.	Sobressai, prima facie, a inviabilidade do recurso. 
3.	Os embargos de divergência suscitam conhecimento apenas quando efetivamente caracterizado o dissídio jurisprudencial, mediante o cotejo analítico entre o acórdão paradigma e embargado, para comprovar que foram adotadas soluções diversas em litígios semelhantes, consoante a jurisprudência sedimentada nessa Colenda Corte Suprema. 
4.	Ocorre que, estes elementos não estão caracterizados no presente caso, diante da inequívoca distinção entre as circunstâncias fáticas e jurídicas do caso em exame e a retratada no aresto paradigmático.
5.	Assim, ante a inexistência de teses diversas na interpretação do Direito, em face das mesmas premissas, é inviável a demonstração de dissenso jurisprudencial interna corporis, requisito essencial de admissibilidade deste recurso. 
6.	Nesse sentido os seguintes precedentes: 

‘AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ÓBICES PROCESSUAIS IMPEDITIVOS DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MÉRITO NÃO ANALISADO PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. INC. I DO ART. 1.043 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COTEJO ANALÍTICO INSUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.’ (ARE 1.463.233-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, rel. Ministra Cármen Lúcia, DJ 12/03/2024.)
‘PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE CONFRONTO ENTRE ACÓRDÃO QUE APRECIOU O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E PRECEDENTE PARADIGMA NO QUAL NÃO HOUVE PROLAÇÃO DE DECISUM SOBRE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES. 1. Decisões que não adentram no mérito da discussão não são aptas à demonstração de dissídio jurisprudencial. 2. É indispensável o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o precedente apontado, sendo insuficiente a mera transcrição das ementas dos julgados colocados em confronto. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.’ (RE 1.462.592-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, rel. Ministro Alexandre de Moraes, DJ 07/03/2024.)
‘AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM FACE DE ACÓRDÃO QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. INVIABILIDADE. 1. Não havendo, no acórdão embargado, pronunciamento quanto ao mérito da controvérsia objeto do recurso extraordinário, são inviáveis os embargos de divergência. 2. Agravo interno desprovido.’ (RE 1.311.841-ED-AgR-Edv-AgR, Segunda Turma, rel. Ministro Nunes Marques, DJe 31.08.2023.)
‘AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BENS PENHORADOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043 DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. 1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, uma vez que arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada, não se prestam a evidenciar tal dissenso. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.’ (ARE 1.080.746-AgR-ED-ED-Edv-AgR, Tribunal Pleno, rel. Ministra Rosa Weber, DJe 30-08-2019.)
‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ARTS. 1.043 DO CPC/2015 E 330 DO RISTF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e ao aclaramento dos julgados, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio do art. 619 do Código de Processo Penal, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais. 2. Nos termos dos arts. 1.043, I e III, do CPC/2015 e 330 do RISTF, o dissenso interna corporis apto a ensejar o conhecimento dos embargos de divergência há de ser específico, revelando a existência de teses diversas na interpretação do direito, dadas as mesmas premissas. Mostram-se inespecíficos, não demonstrando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, uma vez que arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida, ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada, não se prestam a evidenciar o dissenso de teses necessário. 3. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, ao feitio do art. 619 do CPP, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 4. Embargos de declaração rejeitados.’ (ARE 984.262-AgR-ED-EDv-AgR-ED, Tribunal Pleno, rel. Ministra Rosa Weber, DJe 16-08-2019.) 

7.	Em suma, a divergência jurisprudencial não está regularmente demonstrada, nos moldes da legislação de regência, pois a situação em exame apresenta peculiaridades em relação àquelas descritas no paradigma trazido à colação. Portanto, o presente recurso não merece seguimento, porque não evidenciada a similitude fática elemento indispensável para caracterização do dissídio jurisprudencial.” (eDOC 77, p. 2-4; grifos originais)

Finalmente, não merece prosperar a pretensão dos embargantes no sentido de conceder ordem de habeas corpus de ofício, nesta via processual dos embargos de divergência, até porque não visualizo evidente  constrangimento ilegal ou violação à jurisprudência desta Corte, sendo ainda certo que os fundamentos decisórios aqui esposados também afastam essa pretensão. Aliás, sobre o tema, consoante destacado no HC 221.684 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.2.2023, “(...) Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.” 

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 330 e 331 do RI/STF, não admito os presentes embargos de divergência.

Publique-se.

Brasília, 19 de junho de 2024.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente